Tribunal: TJDFT
Processo: 0746720-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746720-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSALIA FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do processo n. 0712365-84.2025.8.07.0006, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante, nos seguintes termos (ID 251785819, na origem): A parte ré apresenta impugnação à penhora da quantia de R$ 50.000,00 bloqueada em suas contas, a título de astreintes, via sistema sisbajud alegando em síntese, o cumprimento integral da obrigação de fazer com a autorização de procedimento de quimioterapia prescrito à autora. Em manifestação a autora sustenta o cumprimento parcial da obrigação pela falta de autorização de procedimento de radioterapia de que necessita. DECIDO. Na decisão proferida (id 247283077) determinou-se que a ré autorize e custeie todos os procedimentos médicos prescritos à autora para o tratamento do adenocarcinoma invasivo do colo uterino, conforme relatórios médicos juntados (IDs 247265145, 247265146 e 247265148). A juntada do mandado foi feita em 27/08/2025 id 247816114). Em 01/09/2025 determinou-se a intimação pessoal da ré para cumprimento da obrigação no prazo de 5 dias. O mandado foi juntado aos autos em 03/09/2025 (Id 248692144). Na peça de contestação juntada em 16/09/2025 a ré apresenta contestação na qual informa o cumprimento tempestivo da obrigação. Segundo consta, embora a parte ré tenha comprovada que a autorização para o procedimento de quimioterapia ocorreu em 29/08/2025 (doc. de id 250059728 pág.2 ), o fato é que, até o momento, não foi disponibilizado à autora o procedimento de radioterapia. Menciona-se que referido procedimento consta nos relatórios médico prescritos à autora consoante id's 247265145, 247265146 e 247265148. Por sua vez, a autora junta aos autos a negativa da ré referente à radioterapia por intermédio da guia de solicitação acostada ao id 251632981. Ante o exposto, não havendo a comprovação integral da obrigação, REJEITO a impugnação à penhora para manter o valor bloqueado nas contas da ré, condicionado, contudo o levantamento ao trânsito em julgado de eventual sentença favorável à parte. Nesse sentido, o art. 537, §3o do CPC “ A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Tendo em vista o descumprimento parcial da obrigação, diante da gravidade do caso, com fulcro no art. 139, IV do CPC, intimo a autora para indicar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive com a possibilidade de bloqueio de valores para cobrir o tratamento de radioterapia, caso a ré não o faça no derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da publicação desta intimação. Nesse caso deve a autora apresentar o valor discriminado por sessão de radioterapia com detalhes do procedimento e do local de tratamento e a quantidade de sessões, acompanhado do CNPJ do hospital para que os valores sejam repassados diretamente à entidade. Intime-se. Nas razões recursais, a agravante sustenta que cumpriu integralmente a decisão liminar que determinou a autorização e o custeio do tratamento quimioterápico indicado à autora, apresentando documentos comprobatórios. Afirma que também vem adotando todas as providências administrativas necessárias para a realização da radioterapia, observando os trâmites técnicos e operacionais da rede credenciada. Argumenta que não há descumprimento da ordem judicial, razão pela qual a manutenção da penhora e da multa revela-se indevida, excessiva e desproporcional. Defende que as astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. Sustenta que a multa fixada é exorbitante, pois supera mais do que o dobro do valor atribuído à causa (R$ 24.221,78), tornando-se mais vantajosa ao credor do que o cumprimento da obrigação principal. Invoca precedentes do STJ e doutrina para reforçar a possibilidade de revisão ou redução das astreintes, inclusive após o trânsito em julgado, quando constatado excesso. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, evitando lesão grave e de difícil reparação, diante da iminente constrição patrimonial indevida. No mérito, postula: a) o provimento do recurso para reconhecer a inexistência de descumprimento da tutela provisória e, consequentemente, a inexigibilidade da multa cominatória aplicada; b) subsidiariamente, na hipótese de manutenção parcial da decisão, a drástica redução do valor da multa, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito. Preparo recolhido (ID 77677881). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. A concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a despeito das alegações quanto à inexistência de descumprimento da tutela provisória e à inexigibilidade da multa cominatória aplicada, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Na espécie, verifica-se que o juízo de origem manteve o valor bloqueado nas contas da agravante, mas condicionou o levantamento ao trânsito em julgado de eventual sentença favorável à parte agravada, o que afasta a alegação de prejuízo imediato. Ademais, noticiado o descumprimento parcial da obrigação, não há fundamento para redução do valor das astreintes, no presente momento. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator